Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-50.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISTRATO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES – TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – MORA EX RE – EXPRESSA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­–

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015646-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DA SILVA - CPF: 817.565.001-00 (AGRAVADO), CRISTIANO NOBERTO LAURINDO - CPF: 919.547.972-49 (AGRAVANTE), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (AGRAVADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DA SILVA - CPF: 817.565.001-00 (AGRAVANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), CRISTIANO NOBERTO LAURINDO - CPF: 919.547.972-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISTRATO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES – TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC
PRESENTES

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – MORA
EX RE
– EXPRESSA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL – CONSEQUENTE R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE ­
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da parte requerida agravada, a existência de cláusula contratual resolutória expressa baseada em mora
ex re,
a possibilidade de reaver o imóvel e o
periculum in mora
.

“Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).

As provas coligidas aos autos de origem demonstram que o requerido agravado não adimpliu com nenhum valor, restando evidenciado o descumprimento contratual.

Diante da comprovação,
prima facie
, do inadimplemento, o próprio contrato traz expressa cláusula resolutiva, autorizando o vendedor a reaver o imóvel.

Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

Despicienda a notificação pessoal da parte requerida agravada para fins de constituição em mora e conseguinte rescisão contratual, isso porque a mora no caso vertente é
ex re
, na forma do art. 397 do Código Civil, consoante se infere da redação do § 2° da cláusula 10ª do contrato.

“(...) Versando a lide sobre pretensão de
rescisão
do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor interpela o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de
pleno

direito
por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re.”
(N.U 1010462-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Consoante teor dos documentos e da manifestação do terceiro Gilson, denotando que o imóvel objeto da demanda estaria na posse direta de terceiros, há comprovação do
periculum in mora
, já que estando o autor agravante a sofrer prejuízos materiais ante o não pagamento do preço ajustado e o não usufruto do bem que lhe deve ser reavido nos termos do contrato.

A posse do agravado e de terceiros está maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, sobretudo porque presentes a posse anterior do agravante, comprovada por meio do instrumento contratual e o esbulho praticado, sendo indiferente se tratar de posse nova ou velha, posto que os prejuízos suportados pelo autor denotam a patente existência do
periculum in mora
.

Recurso provido. Prejudicado o agravo interno.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015646-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: CRISTIANO ALBERTO LAURINDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO MARTINS DA SILVA
, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
que, nos autos da Ação de Distrato C/C Cobrança de Alugueres e Tutela Antecipatória de Urgência nº.

1005368-73.2023.8.11.0037, ajuizada em face de
CRISTIANO NOBERTO LAURINDO
, indeferiu a medida liminar de reintegração de posse requerida ao fundamento de que o direito de reaver a coisa pressupõe a posse injusta do possuidor ou detentor, o que só será constatado após manifestação judicial quanto à rescisão contratual, além de não visualizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em suas razões recursais (Id. 174350652), o agravante sustenta que os litigantes firmaram contrato de compra e venda do imóvel em 18/05/2021, mediante pagamento de 03 (três) parcelas, contudo, nenhuma delas foi adimplida.

Aduz que o STJ passou a adotar o entendimento de que a cláusula resolutória expressa opera, nos termos do art. 474 do CC, de pleno direito, tornando injusta a posse exercida pelo requerido agravado e autorizando a concessão de liminar para imediata retomada da posse do imóvel objeto do contrato.

Acrescenta que existem indícios de que o imóvel foi alienado a terceiros, o que pode lhe causar graves prejuízos.

Com esses argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja imediatamente reintegrado na posse do imóvel. Pede, no mérito a confirmação da liminar de reintegração de posse almejada.

Conforme certificado no Id. 174477152,
“a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
.

Sobreleva consignar que o recurso foi protocolado no plantão judiciário e, constatando que
“a pretensão recursal não envolve providência que deva ser adotada em caráter excepcional e emergencial no plantão judicial”
(Id.
174419650), este foi redistribuído a esta Relatora por sorteio.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim em 28/07/2023, conforme decisão de Id. 176422654.

Na peça Id. 177486177, o terceiro interessado Gilmar Nilson pede seja suspensa a liminar deferida em razão da ausência de notificação do requerido agravado.

Concomitantemente, o terceiro Gilmar Nilson interpôs agravo interno na peça Id. 179029198, aduzindo, em síntese, omissão quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência recursal, com a possibilidade de grave risco a ele como terceiro interessado, estando a exercer posse há mais de ano, de modo que a lide trataria de posse velha, a qual reclama
periculum in mora
para deferimento. Pede seja reconsiderada a liminar recursal deferida, suspendendo-se seus efeitos. No mérito, pede a reforma integral da liminar recursal deferida.

Na peça Id. 179061717 é apresentada emenda ao agravo interno pelo terceiro Gilson, o qual aduz que
“aliado à POSSE VELHA do TECEIRO INTERESSADO já demonstrada nas razões do AGRAVO INTERNO, requer seja observado que o contrato firmado pelo AGRAVANTE e AGRAVADO foi realizado com GARANTIA REAL, de modo que não subsiste qualquer danos iminente justificável à reintegração prematura, pugnando, assim, pela CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO postulado no AGRAVO INTERNO também por este motivo”
(sic).

Na peça Id. 179747676 foram apresentadas pela parte adversa contrarrazões ao agravo interno, na qual foi sustentada a correção da liminar recursal e pleiteada sua confirmação em definitivo.

Sem contraminuta ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a rescisão contratual e a conseguinte reintegração de posse do autor agravante no imóvel
situado no Lote 08, Quadra 29, do Loteamento Residencial Buritis Primavera III, com área total de 200m2, situado na Rua Jatobá, nº. 1.549, em Primavera do Leste/MT
.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

“(...)

A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Embora haja elementos processuais que evidenciem a probabilidade do direito, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou ser “imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos".

Transcrevo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 27/4/2009).

2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.329.000/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE. LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO.

I - A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel.

(REsp n. 204.246/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 10/12/2002, DJ de 24/2/2003, p. 236.)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no mesmo sentido, decidiu ser descabida a “antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório’.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DA MÓVEIS PLANEJADOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO COMPRADOR – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DA REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA PORQUE INEXISTENTE ESBULHO ANTES DA DEFINIÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO DESPROVIDO. “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser ‘imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”, e sendo assim, pelo menos em princípio, é descabida a “antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório’. (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)”. (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013 - DJe 14/03/2013) (N.U 1014345-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Portanto, o direito de reaver a coisa pressupõe a posse injusta do possuidor ou detentor, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil e, consoante os precedentes jurisprudenciais, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, é imprescindível a prévia manifestação judicial quanto a rescisão contratual, eis que somente após a resolução é que poderá haver posse injusta.

Outrossim, não há fato concreto que denote o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

(...)”
(Id. 120509720 – autos de origem).

Pois bem.

A despeito dos argumentos deduzidos no agravo interno, inferem-se presentes os requisitos necessários para que seja confirmada em definitivo a liminar pretendida pela parte autora, ora agravante.

Conforme já decidido em seara de liminar recursal, analisando o entendimento apresentado pela togada singular na decisão recorrida, infere-se que não é consentâneo ao que vem sendo sedimentado neste Sodalício e no Superior Tribunal de Justiça.

Explico:

No caso, o autor agravante demonstra pelo contrato de Id. 120424194 nos autos de origem que
pactuou com o requerido agravado a venda do supracitado imóvel urbano, localizado em Primavera do Leste/MT, pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante pagamento em 03 (três) parcelas, sendo uma de R$100.000,00 (cem mil reais), para
25/05/2021
; a segunda de R$200.000,00 (duzentos mil reais), para
25/11/2021
; e a última, também de R$200.000,00 (duzentos mil reais), para pagamento em
25/01/2022
.

Todavia, há evidência de que o requerido agravado não adimpliu com
nenhum valor
, denotando
o descumprimento contratual, o qual foi objeto da notificação de Id. 120424198.

Deste modo, diante da comprovação,
prima facie
, do inadimplemento, o próprio contrato (Id. 120424194 dos autos de origem) traz no § 1° do art. 7° cláusula resolutiva, autorizando o vendedor a reaver o imóvel:

Desta forma, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

Ademais, infere-se, a princípio, despicienda a notificação pessoal da parte requerida agravada para fins de constituição em mora, isso porque a mora no caso vertente é
ex re
, na forma do art. 397 do Código Civil (
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
), consoante se infere da redação do § 2° da cláusula 10ª do referido contrato:

Assim, a princípio, nos termos dos arts. 397 e 474 do Código Civil, opera de pleno de direito a cláusula resolutiva expressa, sendo despicienda a notificação para fins de constituição em mora e conseguinte rescisão, haja vista haver expresso ajuste de que se trata de mora
ex re
, que independente de citação ou notificação para se efetivar.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR
- RECLAMO DESPROVIDO. (...)

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.
(...)”
(REsp n. 1.789.863/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021)

(destaquei)

No mesmo sentido são os seguintes entendimentos desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE COM RETENÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – MORA COMPROVADA – PRÉVIA
RESCISÃO
CONTRATUAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Versando a lide sobre pretensão de
rescisão
do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor interpela o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de
pleno

direito
por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re
.”
(N.U 1010462-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
­– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da devedora/recorrida. “Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022). O contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora ex re. Com a realização da audiência na origem, onde não houve composição em entre as partes, resta prejudicada a pretensão recursal no ponto. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.”
(TJMT, N.U 1020649-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR –
CLÁUSULA

RESOLUTIVA

EXPRESSA
– RESOLUÇÃO DO PACTO DE PLENO DIREITO –
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É cabível o deferimento de liminar de
reintegração
de posse fundada em
cláusula

resolutiva

expressa
decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda, conforme recente entendimento do STJ. Se o contrato firmado entre as partes consigna
expressamente

cláusula

resolutiva
e o vendedor interpelou o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re. Diante da resolução do contrato, por inadimplemento, a posse do comprador foi maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de
reintegração
de posse, mormente porque preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC
.”
(N.U 1023258-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESCABIMENTO DO AGRAVO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES AFASTADAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIOR – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. In casu, a decisão ora recorrida deferiu o pedido de reintegração direta da posse, ante o descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida, não havendo o que se falar em descabimento do recurso, tampouco em preclusão consumativa. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
In casu, o requerente demonstrou o inadimplemento contratual por parte dos superficiários, ante a exploração da área da superfície por terceiros, sem autorização do proprietário
. Além disso, restou evidenciado o descumprimento contratual também no tocante à falta de contratação do seguro garantia, e na ausência de pagamento da parcela devida a título de remuneração da superfície.

Diante do inadimplemento da remuneração da superfície, o próprio contrato autoriza ao proprietário reaver o bem objeto de concessão de direito real de superfície, sobretudo considerando a mora ex re. NÃO HÁ ÓBICE PARA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, POSSIBILITANDO AO PROPRIETÁRIO EXERCER O DIREITO POTESTATIVO DE RESOLUÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
.”
(AI 1015706-57.2022.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022) (destaquei)

Assim, consubstanciada está a probabilidade do direito.

De igual forma, vislumbra-se existente o
periculum in mora
, posto que consoante teor dos documentos e da manifestação do terceiro Gilson, o imóvel objeto da demanda está na posse direta de terceiros, estando o autor agravante a sofrer prejuízos materiais ante o não pagamento do preço ajustado e o não usufruto do bem que lhe deve ser reavido nos termos do contrato.

De mais a mais, destaco que a posse do agravado e de terceiros está maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, sobretudo porque presente a posse anterior do agravante, comprovada por meio do instrumento contratual, bem como o esbulho praticado, sendo indiferente se tratar de posse nova ou velha a exercida pela pessoa que ocupa indevidamente o bem, posto que os prejuízos suportados pelo autor denotam a patente existência do
periculum in mora
.

Portanto, impõe-se o deferimento da liminar almejada pela parte autora agravante, confirmando-se no mérito do agravo de instrumento a liminar recursal outrora deferida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para, confirmando a liminar recursal deferida, determinar
que o agravante
RODRIGO MARTINS DA SILVA seja reintegrado
na posse do imóvel situado no Lote 08, Quadra 29, do Loteamento Residencial Buritis Primavera III, com área total de 200m2, situado na Rua Jatobá, nº. 1.549, em Primavera do Leste/MT, registrado sob a matrícula nº. 23.562, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Prejudicado
, por conseguinte, o agravo interno interposto pelo terceiro Gilmar Nilson no Id. 179029198.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023